Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722416-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAINA OLIVEIRA BORGES IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de THAINA OLIVEIRA BORGES, condenada definitivamente ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e estelionato, contra a decisão do Juiz da 1a Vara Criminal de Samambaia que indeferiu pedido de suspensão da expedição da carta de guia definitiva até o julgamento de ordem de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 59775284). O impetrante informa que a paciente foi condenada pelos delitos acima nominados, mas antes do trânsito em julgado da sentença, impetrou ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça requerendo a sua absolvição ou a redução da pena. Não obstante isso, a autoridade coatora determinou, após o trânsito em julgado da sentença (24/10/23), a expedição de carta de guia definitiva, originando o Processo de Execução 0405588-66.2024.8.07.0015. Alega que a existência de habeas corpus questionando a condenação a dosimetria da pena, distribuído no Superior Tribunal de Justiça, antes do trânsito em julgado da sentença, obsta o início da execução penal. No mérito, o impetrante postula a reforma da sentença, para que a paciente seja absolvida da imputação relativa ao crime do artigo 288, caput, do Código Penal, em face da ausência do vínculo associativo, e ao crime do artigo 171, caput, do Código Penal, em razão da falta de representação das vítimas nos termos do artigo 171, § 5o, do Código Penal. Assim, requer, em liminar, a suspensão do Processo de Execução Penal 0405588-66.2024.8.07.0015 e, no mérito, a reforma da sentença para que a paciente seja absolvida da imputação relativa aos crimes de associação criminosa e estelionato. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em liminar, seja determinado o sobrestamento da execução da sentença condenatória até o julgamento deste habeas corpus ou até o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em favor da paciente perante o Superior Tribunal de Justiça. Todavia, ausente verossimilhança nas alegações deduzidas. Conforme se infere dos documentos juntados com a petição inicial, o impetrante formulou pedido de suspensão da expedição da guia definitiva perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que o indeferiu (ID 59775284). Com efeito, embora tenha impetrado ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC no 846239 - DF), questionando a sentença condenatória, antes mesmo de seu trânsito em julgado, fato é que a ação constitucional não possui efeito suspensivo e o pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Ministro Relator Sebastião Reis Júnior (ID 59775289). Ademais, consoante destacado na decisão da autoridade coatora (ID 59775284), contra a sentença condenatória foi interposto recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal à vítima Felipe de Paula Ventura Lacerda. Contra o acórdão, a paciente interpôs recurso especial que foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal de Justiça. Em seguida, a paciente aviou recurso de agravo no recurso especial que foi desprovido em decisão monocrática do Ministro Relator, tendo o acórdão transitado em julgado em 24/10/2023 (ID 59775283). Dessa forma, todos os recursos para a reforma da sentença condenatória que possuíam, em tese, efeito suspensivo, foram interpostos, porém sem êxito, estando a condenação acobertada pelo manto da coisa julgada, a qual pode ser alterada, eventualmente, em sede de revisão criminal que admite excepcionalmente pedido de liminar. De igual forma, o Habeas Corpus no 846239 – DF, pendente de julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, também recebeu decisão que indeferiu a liminar de modo que não houve determinação de suspensão do feito por aquela excelsa Corte. Assim, transitada em julgado a sentença condenatória, não resta à autoridade coatora alternativa senão determinar o início da execução penal com a respectiva expedição de carta de guia definitiva para cumprimento das penas. Dessa forma, a decisão ora impugnada não padece de ilegalidade manifesta, tendo sido devidamente fundamentada nos termos dos artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de junho de 2024 18:12:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator